Tribunal: TJDFT
Processo: 0002259-16.2016.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DA GARANTIA. COMPAREÇÃO ESPONTÂNEA DO DEVEDOR NO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEVER DA PARTE EM PROVER O CHAMAMENTO DO DEVEDOR. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Na esteira dos artigos 238 e 239 do CPC, a citação é ato necessário e indispensável para a formação válida do processo e deverá ser promovida no prazo de 45 dias.
Nas ações de busca e apreensão, o comparecimento espontâneo do réu antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não produz qualquer efeito jurídico. Isto porque o início do prazo para apresentação da defesa está condicionado ao cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão da garantia. Requerido a conversão da ação de conhecimento em execução, cabe ao credor citar o devedor para pagar ou apresentar embargos.
Embora o autor tenha indicado o endereço da possível localização do devedor, deixou de recolher as custas para o cumprimento da precatória, o que, ao fim e ao cabo, significou em negligenciar no chamamento do devedor e na formação válida do processo. Desta feita, correta a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sendo dispensável a intimação prévia do advogado e da parte, uma vez que essa diligência é restrita para as hipóteses de abandono da causa (incisos II e III).
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.